Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-98.2017.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002287-98.2017.8.14.0025

APELANTE: RENEVILSON FRANCO MARACAIPE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. 1. PLEITO DE APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL CONHECIMENTO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR SER
A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CARGO OU FUNÇÃO ADSTRITA AO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
FISCAL DE TRIBUTOS. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A UM ANO. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento em parte do recurso, e na parte conhecida pelo improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RENEVILSON FRANCO MARACAIPE
, (Id. 5354519), por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. sentença proferida, (Id 5354518), pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA,
que, julgando procedente a denúncia, condenou-o nas sanções punitivas do
art. 317, do Código Penal
(Corrupção Passiva) a pena de
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa,
sob o regime
aberto,
sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito,

com decretação da perda do cargo público de função como fiscal do Departamento de Tributos, em razão do crime ter sido praticado com violação de dever funcional.

Noticia a denúncia, em suma, que no
26/01/2017
,
por volta de 07h0Omin, próximo ao prédio Poupa Tempo, neste Município, o denunciado RENEVILSON FRANCO MARACAÍPE solicitou vantagem indevida ao vendedor ambulante JOSÉ RONALDO NEVES DA SILVA, em razão da sua função como fiscal do Departamento de Tributos.

Consta nos autos que o denunciado cobrou taxa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, para que o vendedor ambulante JOSÉ RONALDO NEVES DA SILVA pudesse trabalhar legalmente na cidade.

Segundo depoimento da testemunha HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA, fiscal do Departamento de Tributos, por volta das 07h50min, percebeu um carro com mercadorias sendo descarregado na rua, quando abordou o vendedor ambulante sobre a devida legalização para comercializar, tom conhecimento da quantia paga ao denunciado irregularmente.

O vendedor ambulante JOSÉ RONALDO NEVES DA SILVA não possuía comprovante do Alvará de Licença, porém descreveu todas as características físicas do denunciado RENEVILSON FRANCO MARACAIPE.

Após ciência dos fatos, a diretora do Departamento de Tributos acionou a polícia para encaminhar o denunciado à Delegacia.

O recorrente, em suas
razões recursais
, (Id 5354519), requer que seja excluída da condenação a penalidade de perda do cargo público que foi imposto ao apelante, ou, que seja aplicada a pena de suspensão, tendo em vista a desproporcionalidade da penalidade imposta na sentença condenatória.

Em contrarrazões (ID 5354521 - Pág. 1/4), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, (Id 5662474)
,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se
pronunciou pelo
parcial
conhecimento

tendo em vista que a impossibilidade jurídica de aplicação de suspensão das funções públicas, seja pelo princípio da legalidade, seja pela independência das instâncias, quanto ao mérito, pugna-se pelo seu
NÃO PROVIMENTO
, conforme os termos acima expostos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

O recorrente, em suas
razões recursais
, (Id 5354519), requer que seja excluída da condenação a penalidade de perda da função pública que foi imposta ao apelante, ou, que seja aplicada a pena de suspensão, tendo em vista a desproporcionalidade da penalidade imposta na sentença condenatória.

O Procurador de Justiça no seu parecer aduz que a apelação não preenche todos os requisitos de admissibilidade tendo em vista
a impossibilidade jurídica do pedido de aplicação de suspensão administrativa ao apelante.

De fato, a penalidade de suspensão de cargo ou função está adstrita ao âmbito administrativo, sendo a sua apuração e penalidade independente da esfera do poder judiciário, motivo qual conheço parcialmente o recurso ante a impossibilidade jurídica do pedido, em respeito ao princípio da legalidade.

A defesa requer que seja excluída da condenação a penalidade de perda da função pública que foi imposta ao apelante.

O magistrado sentenciante assim descreveu na sentença de ID (5354518 - pg. 7), quanto a penalidade de perda do cargo público:

“Tendo em vista a pena aplicada, decorrente de crime praticado com violação de dever para com a Administração, conforme detalhado na fundamentação, incompatível com o que se espera de um servidor público, determino a perda do cargo/função pública, nos moldes do art. 92, I, do CP.

A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, a teor do art. 92, inc. I,
a
, do CP, é efeito da condenação quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, sendo este o caso dos autos, estando preenchido, portanto, o
requisito objetivo.

De acordo com o parágrafo único do referido artigo, tal efeito deve ser motivadamente declarado na sentença, sendo entendimento corrente no Superior Tribunal de Justiça a suficiência do reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo ocupado, como se vê dos julgados que seguem:

AGRAVO REGIMENTAL

NO

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL

PENAL.

ESTUPRO

DE

VULNERÁVEL. MATERIALIDADE

E

AUTORIA

RECONHECIDAS

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE

DE

REEXAME.

ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSEMELHANÇA

DE

MOTIVAÇÃO.

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PERDA DO CARGO

PÚBLICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tendo o Tribunal a quo baseado suas conclusões nas provas e fatos descritos

no decorrer da lide, impossível seu revolvimento pela via eleita ante o expresso óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.

Se não há igualdade na motivação, mas sim completa dissemelhança entre

as

questões

apresentadas

na

lide, não ocorre bis in idem, mormente

porque

ausente

a

dupla valoração em diferentes fases da dosimetria

da pena.

3. A
perda do cargo público exige fundamentação específica, sendo fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado.

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1077469/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

PENAL

E

PROCESSO

PENAL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.

ALEGADA FALTA

DE

FUNDAMENTAÇÃO

DA

SENTENÇA.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em ausência de

fundamentação

na

decretação

do cargo público,

pois

esta

Corte

entende que constitui motivo suficiente para

a

perda

do

cargo

público o recorrente ter se valido da sua condição

de

servidor

para

praticar

crime

contra

administração pública.

2. Firme nesta Corte o entendimento de que "inexiste cerceamento de defesa quando, nos exatos termos do art. 217 do Código de Processo Penal,

o

Juiz

fundamentadamente

determina

a

retirada do réu da audiência

de

inquirição

de

testemunha,

por

verificar

que

sua presença

causa

temor

e

constrangimento

ao ofendido, que afirmou expressamente não

ter

condições

psicológicas

de depor diante do Paciente" (HC

n.

136.941/SP,

Rel.

Ministra

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 13.10.11).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 607.389/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017) (grifei)

No presente caso, restou claro que o acusado praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, por abuso de poder e violação dos deveres para com a administração pública. O apelante se valeu da função exercida de fiscal de tributos para solicitar indevidamente dinheiro ao ambulante para que o mesmo tivesse o direito de montar sua barraca e vender seus produtos. A função do apelante era a de fiscalizar se os respectivos vendedores possuíam alvará de permissão para exercer suas atividades.

O fiscal de tributos deve velar pelo exato cumprimento da lei do município. Aqui, o apelante deixou de exigir o alvará de permissão ao ambulante com o objetivo de auferir vantagem pecuniária. A continuidade do exercício do cargo, nessas condições, é completamente incompatível.

A partir do teor do ato judicial ora objurgado, não há que se dizer que ela se encontra sem a devida fundamentação ou desproporcional diante da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ademais, a decretação em questão não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, "a", DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público.

2. Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I, "a", do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a 1 ano, como na espécie.

Assim, uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inc I, a, do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 557.352/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS. USO DE SINAL PÚBLICO FALSIFICADO. PERDA DO CARGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO SECUNDÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. É cabível a decretação da perda do cargo ou da função pública, ainda que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que apresentada a devida fundamentação, tal como ocorreu na hipótese, uma vez que as instâncias de origem consignaram o preenchimento do requisito objetivo e que houve violação de dever para com a Administração Pública.

2. É possível, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal alterar a fundamentação que embasou a decretação de efeito acessório da condenação, sem que haja agravamento da situação penal do réu, porquanto a questão foi debatida no juízo a quo e foi objeto da sentença impugnada.

3. Não é admissível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, em observância do entendimento majoritário da Terceira Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.619.087/SC e, recentemente, do HC n. 435.092/SP, com a ressalva de compreensão pessoal diversa.

4. Ordem parcialmente concedida a fim de que o cumprimento da pena restritiva de direitos se inicie apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

(HC 505.751/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUDITOR TÉCNICO DE TRIBUTO. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.

EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A UM ANO. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos do art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, a perda do cargo público é efeito da condenação quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.

2. As instâncias ordinárias concluíram: a) estarem comprovadas a autoria e a materialidade quanto ao crime de corrupção passiva; e b) que o Recorrido agiu com abuso de poder e violação dos deveres funcionais quando utilizou seu cargo público para aferir vantagem econômica indevida em detrimento dos administrados. Ademais, foi aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano de reclusão.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, uma vez que a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu. Precedentes.

4. Um vez presentes os requisitos legais, conforme a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, nega vigência à legislação federal penal o Tribunal estadual que deixar de determinar a perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação.

5 Recurso especial provido para restabelecer a decretação da perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal.

(REsp 1766137/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desse modo, não há, também, como acolher essa tese recursal.

A sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021